Tribunal: TJDFT
Processo: 0702616-80.2020.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. 1o PRÊMIO ESCOLA ATITUDE. PORTARIA CONJUNTA 9/2017. ESTIPULAÇÃO DE PREMIAÇÃO ÀS ESCOLAS POSICIONADAS ENTRE AS DEZ PRIMEIRAS COLOCAÇÕES DO CONCURSO E AOS PROFESSORES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO A ELAS VINCULADOS. ARGUMENTAÇÃO DIVERSA DA HIPÓTESE DOS AUTOS. ABUSO DE DIREITO CONFIGURADO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO.
1. O “concurso” 1o Prêmio Escola de Atitude foi dirigido aos 8o e 9o ano do Ensino Fundamental e aos 1o, 2o e 3o ano do Ensino Médio da rede pública de ensino do Distrito Federal. Iniciativa dos órgãos do Distrito Federal por meio de Portaria Conjunta 9/2017, estabeleceu premiações em dinheiro para as dez primeiras escolas participantes e três bolsas de estudo de pós-graduação para três Professores de cada uma das dez escolas bem classificadas no concurso.
2. No caso, enquanto a premiação das escolas foi efetivada, os Professores não foram contemplados com as bolsas de estudo. 2.1. Mesmo com a aprovação do pagamento das bolsas de estudo pelo Conselho de Administração do Fundo Pró-Gestão/DF, o Distrito Federal se valeu de Parecer 753/2018, que cuida de situação diversa (reembolso) das dos autos (autorização para pagamento e ingresso originário no curso de pós-graduação), o que caracteriza abuso de direito por parte do ente público.
3. Dano moral representa violação a direitos da personalidade, atingido, em última análise, o sentimento de dignidade da vítima. Costuma-se definir dano moral como privação de ou lesão a direito da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta, desconsiderando-se o mero mal-estar ou o mero dissabor do cotidiano. 3.1. “1. Nos certames públicos que se abrem com promessa pública de recompensa, aquele que se compromete a recompensar ou gratificar a quem preencha certa condição, ou desempenhar certo serviço, atrai a obrigação de cumprir o prometido (artigo 854 do Código Civil). 2. Ao firmar a legítima expectativa nos participantes do concurso quanto à confiança no projeto e no igual recebimento das premiações propostas em regulamento, adveio, com o alcance da vitória almejada, a obrigação de fazer para o promitente em pagar o prêmio aos vencedores, formado então o vínculo jurídico decorrente da obrigação de fazer consistente no cumprimento do sistema de premiações com o pagamento das bolsas de estudos previstas no sistema de premiações. 3. Configura-se, no caso, o dano moral na medida em que houve substancial quebra das expectativas relacionadas ao sistema de premiação e, por consequência, a obstrução não desejosa de projetos dos docentes vencedores do certame quanto ao acesso às bolsas de estudo antevistas como prêmio. 4. Recurso conhecido e desprovido (Acórdão 1251229, 07085808820198070018, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2020, publicado no DJE: 4/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada).
4, “Ao arbitrar o valor da indenização, além de observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o magistrado deve ponderar o grau de ofensa produzido, a posição econômico-social das partes envolvidas, a prolongação da ilicitude, proporcionando a justa recomposição à vítima pelo balo experimentado e, de outra parte, advertir o ofensor sobre sua conduta lesiva, mediante coerção financeira suficiente a dissuadi-lo da prática reiterada do ilícito” (TJDFT. Acórdão n.933908, 20100110125854APO, Relator: LEILA ARLANCH, Revisor: GISLENE PINHEIRO, 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/04/2016, Publicado no DJE: 14/04/2016. Pág.: 179/183).
5. Recurso conhecido e desprovido.